Tribunal: TJES
Processo: 5018152-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 1ª TURMA

PROCESSO Nº 5018152-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO
RECORRIDO: GABRIELA DOS SANTOS SARMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018152-37.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO

RECORRIDA: GABRIELA DOS SANTOS SARMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SUPOSTOS XINGAMENTOS PROFERIDOS PELA RÉ. DOCUMENTO NOVO JUNTADO COM A RÉPLICA À CONTESTAÇÃO QUE FOI DETERMINANTE NO JULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À RE DE SE MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO E RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7931180. Contrarrazões no Id. 7931336, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7931180), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7931181 e seguintes). Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7931179), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos. Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF - Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob o argumento de que em 02/11/2022, a autora, que trabalhava como caixa na loja SCHUTZ do Shopping Vitória, atendeu a ré, que foi até a loja tentar realizar a devolução de uma bolsa que estava com defeito. Durante o atendimento da ré junto com o vendedor Jhossefer Queiroz da Silva, a ré, que aparentemente estava alcoolizada, se estressou com a autora por ela ter supostamente perdido um documento que atestava o defeito no produto. A ré furiosa com o “erro” da autora, proferiu as seguintes palavras: “VOCÊ TEM DEMÊNCIA; VOCÊ É RETARDADA; VOCÊ É INCOMPETENTE”. Ocorre que o referido documento não estava com a autora, que procurou até no lixo. O documento, inclusive, era da loja, sequer ficaria com a ré, ou seja, de qualquer forma, a posse do documento nem seria da ré. A parte ré agiu de forma grosseira e displicente, ofendendo a autora que estava em seu local de trabalho e atendia Valéria com toda paciência. Requereu dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou procedentes os pedidos, pois a autora comprovou as teses autorais, tendo inclusive juntado áudio.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando ausência de provas dos fatos alegados, pois foi juntado tão somente um Boletim de Ocorrência (Id. 7931150), o qual é prova unilateral, e um áudio, sendo que esse último documento foi juntado em desacordo ao que determina o art. 434 do CPC, pois não foi juntado na inicial. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral para R$ 1.000,00.

A autora alegou na exordial que a ré proferiu xingamentos a ela enquanto era atendida pela própria requerente.

Observa-se dos autos que a autora, Sra. Gabriela, requereu prova testemunhal, tendo o juízo deixado para apreciar tal pedido após réplica (Id. 7931169). Foi apresentado réplica (Id. 7931171), tendo na mencionada peça sido juntados documentos para contestar a tese da ré Valeria de que não estaria no Espírito Santo à época dos fatos (Id. 7931172 e 7931173). Além disso, também foi juntado um áudio que seria do dia fatídico (Id. 7931175).

Logo após foi proferida sentença julgando os pedidos procedentes com base no áudio de Id. 7931175, sem que tenha sido conferida oportunidade para a requerida/recorrente se manifestasse sobre o mencionado documento.

Em tese, restaria comprovada as alegações autorais, pois o áudio corrobora a sua alegação de ofensas por parte da requerida. Contudo, não há como proferir decisão sem que tenha sido dada oportunidade à requerida/recorrente para se manifestar sobre o documento juntado. Consoante os arts. 9º e 10 do CPC, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a inicial todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. E pelo art. 33 e art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, as partes podem apresentar provas até a audiência, devendo a parte contrária se manifestar imediatamente. Ocorre que no caso dos autos, o mencionado áudio foi juntado em réplica, após a audiência, sem que a requerida fosse intimada para tomar ciência, tendo sido proferida sentença em seguida.

Além disso, pelo art. 437 do CPC sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra. Veja-se:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Nesse sentido, resta configurada ofensa ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada para permitir a manifestação acerca do documento colacionado em réplica. O prejuízo à ré é evidente, eis que o juízo de origem se baseou no áudio para deferir os pedidos. Destaco que o cerceamento de defesa pode até mesmo ser suscitado de ofício, consoante jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. VALOR ESTORNADO E NOVAMENTE DEBITADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. DOCUMENTO JUNTADO NA RÉPLICA QUE EMBASOU O CONVENCIMENTO DO JUIZ SINGULAR. NÃO OFERTADA VISTAS PARA CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
- É cediço que, no curso do processo, admite-se a juntada de documentos pelas partes, desde que respeitado o contraditório, sob pena de cerceamento de defesa. -
Dito isto, cumpre registrar que a sentença proferida nos autos padece de error in procedendo, na medida em que não concedeu oportunidade para a parte se manifestar sobre documento juntado apenas no momento da réplica, tendo o douto juízo valorado o documento como suficiente para provar o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, influenciando diretamente no desfecho processual.
- Verificado o cerceamento de defesa, é caso de anulação da sentença com a devolução dos autos ao órgão a quo, para diligências e novo pronunciamento sentencial precedido do contraditório e ampla defesa. - Sentença anulada com o retorno dos autos à origem. - Recurso prejudicado. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0819710-66.2020.8.20.5004, Relator: JOSÉ CONRADO FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos nossos)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA.
PROTOCOLO APRESENTADO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS. CERCERAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em anulação de auto de infração, arquivamento do feito administrativo sem penalidade e, subsidiariamente, a redução da penalidade. Alega a recorrente que o Procon notificou a faxineira da empresa; que a notificação ocorreu fora do horário de funcionamento dos turnos escolares; que providenciou a regularização das pendências; que apresentou defesa prévia tempestivamente; e que, mesmo assim o requerido lançou multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sem análise da defesa, ferindo o devido processo legal. Requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes. 2. O objeto central do recurso é o cerceamento de defesa por não ter a requerida observado o devido processo legal. Para o devido exame da matéria, necessário averiguar se, de fato, foi apresentada a defesa contra o auto de infração. No caso, em sede de contestação, o PROCON foi enfático ao dizer que a autora não apresentou defesa e sequer juntou qualquer comprovante com protocolo oficial, sendo juntado aos autos apenas documento assinado e sem carimbo.
Aberto prazo para réplica, a autora juntou documento com o protocolo. Ocorre que não foi aberto prazo ao PROCON para se manifestar sobre o novo documento juntado.
3. Em tese, resta comprovada a interposição de defesa pela recorrente/autora, corroborando a sua alegação de que a decisão administrativa aplicou a multa sem o devido processo legal, uma vez que a defesa prévia não foi apreciada. Lado outro,
não há como proferir decisão sem que tenha sido dada oportunidade ao recorrido para se manifestar sobre o documento juntado. Nos termos do Código Processual Civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ( CPC, art. 9º e 10º). 4. Resta, portanto, configurada ofensa ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada para permitir a manifestação acerca do documento colacionado em réplica.
5. Precedentes: Acórdão 1149431, 07404880920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019; Acórdão 1342652, 07331270420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021; e Acórdão 1366045, 07008535220218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. 6. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PREJUDICADO. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995. (TJ-DF 07330770720218070016 1410105, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. Interposição pela parte ré. Recurso inominado interposto para o fim de que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa. Recurso inominado. Cabimento. Art. 41 da Lei nº 9.099/95. Presença dos requisitos legais. Juntada de documentos novos após a réplica, indicando orçamentos dos danos materiais, sem que fosse garantida à parte recorrente o direito de se manifestar sobre a nova prova documental. Princípios do contraditório e ampla defesa que asseguram o direito de ciência às partes das alegações e documentos produzidos no processo, bem como garantem a possibilidade de reação da parte contrária. Teoria da causa madura inaplicável ao caso concreto pela necessidade de se propiciar eventual dilação probatória, ou seja, produção de contraprova. Anulação da r. sentença por ofensa aos artigos 435 a 437 do Código de Processo Civil e por violação do Artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10013788120238260223 Guarujá, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 14/08/2023)

Logo,
voto por anular a r. sentença, ante o reconhecimento, de ofício, do cerceio de defesa, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja conferido à recorrente prazo para manifestação acerca dos novos documentos juntados pela parte recorrida em réplica, a ser fixado pelo juízo primevo, e, após, pelo regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para, de ofício, decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja conferido à recorrente prazo para manifestação acerca dos novos documentos juntados pela parte recorrida em réplica, em prazo a ser fixado pelo juízo primevo, e, após, pelo regular processamento do feito, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

Sem custas e honorários, em razão da reforma da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)